Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-76.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000062-76.2019.8.14.0012

APELANTE: MARCOS WILLE TENORIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000062-76.2019.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: MARCOS WILLE TENORIO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL GRAVE.
ARTIGO 129, § 1º II DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DEFENSIVO
.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO INICIAL PARA O
MÍNIMO LEGAL
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBIIDADE
. UTILIZAÇÃO DE
PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DE 1/8 OU 1/6 POR VETORIAL NEGATIVADA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.
PREJUDICADOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000062-76.2019.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: MARCOS WILLE TENORIO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCOS WILLE TENORIO DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no 129, §1º, incisos II do CPB.

Narra a denúncia recebida em 27/05/2019
[1]
, que no dia a 01 de janeiro de 2019, por volta das 12h00, o Recorrente ofendeu a integridade física da vítima Isaias Garcia Batista com golpes de porrete na cabeça e braço, causando-lhe traumatismo craniano (Id. 14923755).

O feito foi regularmente processado, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14923848).

Inconformada a Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a utilização do percentual de diminuição de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vetorial negativada, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, feitura de detração, fixação do regime aberto, substituição por penas restritivas de direito e suspensão condicional da pena (Id. 14923850).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do recurso
,
(Id. 14923855).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id. 15518026).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 14923760

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA DOSIMETRIA.

Inicialmente, o Apelante pugna pela aplicação da
pena-base no mínimo legal
, aponta falha na exasperação das vetoriais culpabilidade, motivos e consequências do crime, além da
utilização da fração de 1/8 ou 1/6 por circunstância judicial negativada
na primeira fase da individualização da reprimenda.

Adianto que o cálculo dosimétrico comporta novo balizamento, contudo o objeto do pleito defensivo (redução da pena base ao mínimo legal) encontra óbice na súmula 23 desta Corte
[1]
.

Na primeira fase da dosagem do apenamento, o Juízo singular assim dispôs:

“
1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade
exacerbada
, haja vista que
surpreendeu a vítima
com um golpe na cabeça, sem qualquer motivo aparente
;

2. ANTECEDENTES:
conforme certidão de antecedentes juntada, o acusado
possui

maus antecedentes
, vez que registra duas sentenças condenatórias pelo crime de roubo
;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social
não investigada
, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral
;

4. PERSONALIDADE:
personalidade
não investigada
, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual
;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são
reprováveis
, haja vista que
sem qualquer motivo ocasionou um crime grave
implicando lesão
;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
são
reprováveis
, haja vista que
a vítima sequer estava envolvida em confusão
com a vítima
;

7. CONSEQUÊNCIAS:
as consequências
se caracterizam pela própria lesão sofrida
pela vítima
;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: a vítima
não contribuiu
para o ilícito.

Como se vê, há circunstâncias judiciais DESFAVORÁVEIS ao réu.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.
” [
grifei
]

Pel
o que se observa, a vetorial
culpabilidade
deve de fato ter sua polaridade invertida, pois o ataque perpetrado de inopino é juridicamente apto a justificar a exasperação fixada na sentença
[2]
.

Da mesma forma, as justificativas expostas para o recrudescimento da sanção no que tange aos
antecedentes
se mostram válidas.

No que se refere a vetorial
motivos do crime
, observa-se que deve ser integrada por nova justificação, mantendo-se a inversão de sua polaridade. É dizer que a motivação delitiva reside em desentendimento pretérito com o filho da vítima, denotando-se a ideia de vingança, apta a afastar a sanção do mínimo legal
[3]
(Id. 90940499, 90940494, 90940492 e 9094049).

Por outro lado, as
consequências do delito
devem ser excluídas por força da Súmula 17 deste Tribunal
[4]
.

Assim, passo ao ajuste da
reprimenda inicial
, a qual, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias negativas, deve ser fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Adiante, no que diz respeito ao pedido de utilização dos patamares de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativada, entendo que apesar de
existirem decisões do STJ no sentido de considerar a proporção aludida, tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do
STJ
e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

In casu
, ao aplicar a norma ao caso concreto o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento ou de atenuação da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[5]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção inicial como posto.

Por tais fatos, deixo de promover o redimensionamento nos moldes pleiteados.

Seguindo, requer o Apelante o reconhecimento da circunstância
atenuante
prevista no art. 65, III,’d’ do CPB, a feitura de
detração
, fixação do
regime aberto
,
substituição
por penas restritivas de direito e
suspensão
condicional
da pena
.

Pois bem.

Observada a revelia do Apelante decretada em sentença, somada a não
utilização da
confissão extrajudicial pelo magistrado para a formação de seu convencimento, inviável a incidência da atenuante supra (Súmula 545 do STJ)
[6]
.

No ponto, utilizo a manifestação ministerial de Id. 15518026 como razão de decidir
[7]
:

“(...)

É cediço que para aplicação da atenuante de confissão é necessário que a sentença traga de forma expressa que esta foi utilizada para a condenação do réu, fato que não consta no edito condenatório.

(...)

Precedente do E. TJ/PA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. PENA-BASE A SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REANÁLISE APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, CONTUDO, SEM MODIFICAR O QUANTUM APLICADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. De uma simples análise da sentença proferida pelo ínclito magistrado, observa-se que apenas as

circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devem ser reanalisadas, contudo, sem modificar o quantum aplicado.

Ademais, quanto ao pedido de que deve ser a confissão espontânea considerada como atenuante, tendo em vista que alega a defesa que o ora apelante confessou em sede policial a prática da autoria delitiva, não há que prosperar, pois, muito embora a confissão em sede policial possa ser usada como atenuante, a mesma deve ter sido usada como base para a condenação; 2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.03294410-62, 194.286, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17).”

Assim, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
sanção definitiva
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pois em que pese ser o apelante reincidente
[8]
, tal alteração importaria em ofensa direta ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Por derradeiro, julgo prejudicados os pedidos de detração, fixação do regime aberto, substituição por penas restritivas de direito e suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

[2]

O incremento em decorrência da avaliação negativa do modus operandi não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta ao infrator
. É o que, aliás, impõe o art. 59 do CP, o qual determina que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da reprimenda entre os limites abstratamente cominados para o crime.

[RHC 117.037, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-10-2013, 1ª T, DJE de 4-11-2013.]

[3]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA DESVALORAR OS MOTIVOS DO CRIME. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA.
VINGANÇA PELA MORTE DO MENOR ?D?. CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. EXCESSO RETÓRICO AO DESCREVER OS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL PARA NEGATIVAR OS MOTIVOS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II ? Alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para desvalorar os motivos do crime. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. Também não é outro o entendimento deste Sodalício de que a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal. Confira-se: HC n. 155.437/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 14/02/2011; AgRg no HC n. 530.898/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019; HC n. 512.510/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/08/2019; e AgRg no REsp n. 1781987/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/02/2019. III – In casu, é evidente que a fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime se refere a vin gança pela morte do irmão do menor ?D.?. Ademais, ainda que as instâncias ordinárias tenham feito referência à ausência de chance de defesa, entendo se tratar de excesso retórico ao descrever os motivos do crime. Para tanto, o magistrado de piso narrou o fato delito e o fato pretérito, o qual ensejou a empreitada criminosa, assinalando que os acontecimentos narrados foram ratificados pelas demais elementos dos autos. Portanto, há fundamentação idônea a justificar o desvalor dos motivos do crime. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.907/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

[4]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[5]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

[6]
SÚMULA N. 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

[7]
A título de esclarecimento, salienta-se que "a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF" ( RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico aqui explanado. A esse respeito: STF: HC 112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25-9-2012; HC 92.020/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 8-11-2010; HC 93.574/PB, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1-8-2013 e do STJ: HC 388.243/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15-5-2018.

[8]
https://libra.tjpa.jus.br/libra/Caddocumentoprocesso/gerarImpressao.action

Belém, 08/01/2024